Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-55.2013.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-55.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA - CPF: 594.518.747-04 (EMBARGANTE), MARIA HELOISA MARTINS CUNHA - CPF: 550.129.301-34 (EMBARGANTE), Espolio de Wilmon Cunha Laranjeira (EMBARGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA - CPF: 017.717.211-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ASSISTENTE), RAMON BRITES NETO - CPF: 396.221.498-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000291-55.2013.8.11.0036

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 138715686) opostos pelo
ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA
,
contra acórdão desta Câmara (Id 137568651), que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante e manteve hígida sentença
que nos autos da ação de inventário nº. 0000291-55.2013.8.11.0036, homologou por sentença o esboço de partilha de bens apresentados por Nilva Martins Cunha, inventariante do
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
.

Em suas razões recursais (Id 138715686), o embargante aduz obscuridade no acórdão recorrido sob a alegação de que
“a sentença recorrida, é uma sentença homologatória, e não faz menção ao imóvel rural descrito na matricula nº 7770, e também não menciona nenhum outro bem arrolado no inventário”
(sic).

Afirma que a sentença
“homologa plano de partilha ID 125852286 eivado de engodo e má-fé da inventariante, no referido plano de partilha o de cujus Sr. Luis Renato, filho do autor da herança, foi completamente excluído do plano de partilha, por uma alegação fantasiosa de antecipação de herança”
(sic).

Acrescenta que o imóvel rural descrito na matrícula 7.770,
“nunca foi de propriedade do autor da herança Sr. Wilmon Cunha Laranjeira, não há que se falar de antecipação de herança”
(sic).

Requer
“o reconhecimento da obscuridade, e que seja declarada coisa julgada formal, quanto ao pedido de reconhecimento de antecipação de herança do imóvel rural descrito na matricula 7.770, e consequentemente a reforma da sentença que homologou o plano de partilha, ante a exclusão de um herdeiro necessário”
(sic).

Sustenta ainda que o acordão embargado viola o art. 37 da Constituição, ao não reconhecer a nulidade da decisão que determinou a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre as últimas declarações e plano de partilha.

Conclui o recorrente que
“para fins de prequestionamento, o r. Acordão embargado viola lei federal, mais precisamente, no que disciplina o art. 5 da lei Nº 11.419/2006”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 139549190), o embargado assevera que
“o recurso possui mera finalidade de rediscussão de matéria já apreciada e decidida no r. Juízo de origem e pelo r. Juízo de apelação, o que revela mero inconformismo do embargante”
(sic).

Afirma que o pedido de efeito infringente postulado pelo embargante
“não demonstrou nenhuma excepcionalidade do caso concreto capaz de sustentar tal pretensão, não há nenhuma demonstração específica de vício da decisão embargada, a exemplo da tentativa de prequestionamento, não há indicação precisa do ponto a ser examinado”
(sic).

Ao final, pugna para que os embargos de declaração
“sejam desacolhidos mantendo-se incólume o Acórdão embargado pela sua juridicidade e acerto”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de obscuridade no acórdão (Id 137568651), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – PARCELAMENTO AUTORIZADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO E NULIDADE PELA FALTA DE PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REJEITADAS – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – REPATRIAMENTO DE IMÓVEL – MATÉRIA DE MÉRITO NÃO CONTEMPLADA NO JULGADO RECORRIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça se impõe, quando os documentos apresentados não evidenciam a condição de hipossuficiência financeira do recorrente, possibilitado, entretanto, o parcelamento das custas/preparo recursal, por força da previsão contida no art. 98, §6º do CPC, dado o elevado valor e demonstração da impossibilidade de recolhimento em parcela única.

O

juízo
de
retratação
, após a interposição do apelo, além de se tratar de faculdade, e não dever do juiz, se configura pelo simples despacho de remessa da apelação ao Tribunal, porquanto a partir daí já demonstrado, ainda que tacitamente, não ser a
retratação
a vontade do julgador singular.

Não há se falar em nulidade de sentença por ausência de publicação de despacho proferido nos autos, tendo em vista a regular intimação efetuada mediante expedição eletrônica, inclusive, com registro de ciência do patrono, materializando-se assim a finalidade do ato, sem qualquer indicativo de prejuízo para a parte.

Ausente demonstração de irregularidade na decisão que homologa partilha de bens, inexiste razão para sua reforma
.”

Em suas razões recursais (Id
138715686
), o embargante alega obscuridade no v. acórdão, arguindo matérias correspondentes ao imóvel rural descrito na matrícula 7.770, ao plano de partilha e a exclusão “do filho do autor da herança”.

Contudo, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste a aventada obscuridade, pois o acórdão recorrido examinou a matéria conforme os estritos termos averbados no recurso apelatório (Id 125852296).

Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão objurgado:

“(...) o apelante requer seja reconhecida a coisa julgada formal quanto à controvérsia acerca do imóvel descrito na matrícula nº 7770 CRI de Guiratinga, ao argumento de que referido imóvel ‘
nunca fez parte ao Espolio do Sr. Wilmon’
, sendo adquirido pelo recorrente, Sr. Luiz Renato
(de

cujus)
por carta de aforamento diretamente da Prefeitura de Guiratinga.

Segundo consta nos autos de origem, em um dos imóveis rurais do casal Wilmon Cunha Laranjeira e Nilva Martins da Cunha, havia uma área de acesso, que reconhecida pelo município de Guiratinga, expediu-se carta de aforamento, sendo concedido ao herdeiro Luiz Renato Martins Cunha (
de cujus
),
“a título de antecipação de herança”
, uma área de 484,23 hectares, objeto da matrícula nº. 7.770 do CRI daquela Comarca.

Consta ainda que em petição de 18/07/2018 o ora apelado requereu o repatriamento da referida área para o monte-mor,
“a fim de que seja contabilizado para os efeitos da partilha equitativa dos quinhões hereditários em favor de cada legítimo herdeiro”
(sic).

Em decisão interlocutória datada de 06/02/2020 (Id 46934582), o juízo
a quo
indeferiu o pedido ao fundamento de que
“uma vez que tal requerimento necessita imprescindivelmente de dilação probatória para o seu deslinde, situação essa a qual não comporta no bojo do presente inventário”
(sic).

Sem registro naqueles autos de eventual e formal oposição recursal em relação à referida decisão interlocutória, a marcha processual prosseguiu até alcançar a sentença ora recorrida (Id 125852294), que
homologou
“o

esboço de partilha dos bens
apresentados pela Inventariante sob Id. 66166724 e complementada em Id. 66338187
para que produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros (...)”
.

Ao cotejo do rol de bens do espólio apresentados pela inventariante nos Ids 66166724 e 66338187, os quais foram homologados pelo juízo
a quo
, não consta na sentença recorrida a inclusão do imóvel rural sob matrícula nº. 7770, não sendo, portanto, matéria passível de apreciação nesta via recursal, sob pena de acarretar em indevida supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, dentre outros.

Assim, inexistindo demonstração de eventual irregularidade na homologação da partilha de bens, a sentença não merece reparo, pois,
não apresentado argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
(...)
”

Desse modo, não há se falar em obscuridade, eis que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório (Id 125852296), não restando evidenciado obscuridade com o condão de modificar o acórdão prolatado (Id 137568651).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pelo Espólio de
Luís Renato Martins Cunha (Id 138715686).

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022